Tribunal: TJBA
Processo: 0568904-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568904-70.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA APELADO: OSCAR DE LUNA FREIRE SOBRINHO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO RECURSAL RESTRITA E TAXATIVA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Os embargos de declaração são vocacionados ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material porventura existentes nas decisões judiciais. II. Hipótese em que a embargante suscita a ocorrência de obscuridade no acórdão proferido em apelação. III. Contrapondo os argumentos do recurso com os fundamentos do acórdão recorrido, fica evidente a inexistência da obscuridade apontada pela embargante; IV. Afastada a hipótese de obscuridade, transparece o claro intuito do embargante de rediscutir o mérito da causa, valendo-se de recurso cuja aplicação é restrita e taxativa; V. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0568904-70.2018.8.05.0001, em que é parte embargante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e embargado OSCAR DE LUNA FREIRE SOBRINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça